Tribunal: STF
Processo: CJ 6968
Classe: CJ
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1990-11-30
Data de publicação: 1990-11-30

Ementa:
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE CLÁUSULA ESTABELECIDA EM DISSIDIO
COLETIVO, OUTORGANDO CONTRIBUIÇÃO, EM FAVOR DE SOCIEDADE CIVIL.
          COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO, AFIRMADA POR APLICAÇÃO
DO ART. 114 DA CONSTITUIÇÃO DE 1988 ("CAPUT", PARTE FINAL).